Tribunal: TJES
Processo: 5004173-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004173-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES
AGRAVADO: ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004173-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES

AGRAVADO: ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES e KATTLEN KEIKO KOMATSU DECOTTIGNIES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES contra a r. decisão do MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de usucapião registrada sob o nº 5015179-47.2021.8.08.0035 por ela ajuizada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada no sentido de que fosse determinada a suspensão da penhora e do possível leilão decretado nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0001164-11.2015.5.17.0152 destinado a arrematação do apartamento 304 do Edifício Neuza Maria, imóvel objeto da lide.

Em suas razões (evento 2610667), postula a agravante a reforma da decisão de origem, para que então seja determinada a suspensão da penhora e do possível leilão do imóvel referenciado.

Afirmou que
“(...) tomou conhecimento da existência de uma penhora sobre seu imóvel nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001164-11.2015.5.17.0152, em trâmite perante a 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Guarapari/ES, sendo o leilão a ser marcado em razão de dívidas trabalhistas da empresa do primeiro Recorrido, vindo-o a alcançá-lo em razão da desconsideração da personalidade jurídica da construtora. Não menos assustador foi a ciência por parte da Agravante das diversas averbações na matrícula do imóvel representando inúmeros negócios celebrados pela empresa vendedora e, depois, pelo primeiro requerido, sem sua anuência. O Agravado violou a confiança da requerente ao dar o apartamento como garantia hipotecária à CEF e a transferir o imóvel para o seu nome (saiu do nome da empresa para o dele). Por diversas vezes a Agravante tentou transferir o imóvel para o seu nome, mas deparou-se com obstáculos e pedidos do primeiro requerido para que a situação fosse regularizada posteriormente. Importante ressaltar que a Agravante desde quando adquiriu por instrumento particular, assumiu a posse e o utiliza como única moradia há mais de 19 anos sem qualquer oposição, se tratando de

imóvel de 124, 90m2. A agravante, possui a propriedade do imóvel antes mesmo da instalação do condomínio ocorrida em 02 de junho de 2002, conforme se verifica dos comprovantes de pagamento de contas de diversas naturezas, bem como, declaração do próprio sindico, o que demonstra que desde a referida data a mesma o adquiriu e nele mantém residência. Foram anexados fotos e declarações de vizinhos de que é a proprietária há mais de 19 anos do imóvel objeto da usucapião. Registre-se que desde de 2002 consta na conta de energia a Agravante como contratante. Desde 2007, o é a responsável tributária pelo imóvel. Desde o início do condomínio é a única responsável pelas despesas condominiais, ou seja, é a verdadeira dona Com efeito, caso o leilão venha a ocorrer, além de gerar dano incalculável a ora Agravante, estará fadado a causar danos a terceiros de boa-fé que porventura venham a arrematar o imóvel, motivo pelo qual necessita a Recorrente de uma tutela de urgência, para que seja o leilão suspenso, pelo menos até o julgamento da presente demanda
.(...)”.

Foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência recursal postulada (id 2637045).

Apesar de intimada, a parte agravada absteve-se de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/09/2022. - Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º do CPC.

Sessão do dia 13.09.2022

Agravo de Instrumento nº 5004173-17.2022.8.08.0000

Agravante:

Maria da Penha Decottignies

Agravado:
Antonio Rubens Decottignies

Relator: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves

Voto Vista:
Desembargador
Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente
,
os autos vieram em
vista
em razão da suspeição declarada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
o
eminente Relator
apresentou proposição
de
voto p
ara

negar

provimento
a
o recurso,
uma vez
que o pedido de urgência careceria de interesse, notadamente porque a recorrente alcançou decisão favorável nos autos dos embargos de terceiro (Proc. 0000613-95.2021.8.0.8.0000) na Justiça do Trabalho, para suspender a execução da ação trabalhista (Proc. 0001164.11.2015.5.17.0152)
.
P
ois bem
.
A
nalisando os autos,
especialmente o
s documentos
colacionados
,
não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

culto
Relator, sobretudo porque restou devidamente esclarecido
que
não haverá prejuízo para discussão da posse
ad usucapionem,
uma vez que possível ato expropriatório encontra-se suspenso na Justiça o Trabalho, não cabendo, pela via utilizada pela recorrente na origem, desfazer decisão da Justiça especializada
.
P
ortanto,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
o
culto Relator

para
negar

provimento do recurso.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES contra a r. decisão que, nos autos da ação de usucapião por ela ajuizada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada no sentido de que fosse determinada a suspensão da penhora e do possível leilão decretado nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0001164-11.2015.5.17.0152 destinado a arrematação do apartamento 304 do Edifício Neuza Maria, imóvel objeto da lide.

Em suas razões (evento 2610667), postula a agravante a reforma da decisão de origem, para que então seja determinada a suspensão da penhora e do possível leilão do imóvel referenciado.

Afirmou a Agravante que
“(...) tomou conhecimento da existência de uma penhora sobre seu imóvel nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001164-11.2015.5.17.0152, em trâmite perante a 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Guarapari/ES, sendo o leilão a ser marcado em razão de dívidas trabalhistas da empresa do primeiro Recorrido, vindo-o a alcançá-lo em razão da desconsideração da personalidade jurídica da construtora. Não menos assustador foi a ciência por parte da Agravante das diversas averbações na matrícula do imóvel representando inúmeros negócios celebrados pela empresa vendedora e, depois, pelo primeiro requerido, sem sua anuência. O Agravado violou a confiança da requerente ao dar o apartamento como garantia hipotecária à CEF e a transferir o imóvel para o seu nome (saiu do nome da empresa para o dele). Por diversas vezes a Agravante tentou transferir o imóvel para o seu nome, mas deparou-se com obstáculos e pedidos do primeiro requerido para que a situação fosse regularizada posteriormente. Importante ressaltar que a Agravante desde quando adquiriu por instrumento particular, assumiu a posse e o utiliza como única moradia há mais de 19 anos sem qualquer oposição, se tratando de imóvel de 124, 90m2. A agravante, possui a propriedade do imóvel antes mesmo da instalação do condomínio ocorrida em 02 de junho de 2002, conforme se verifica dos comprovantes de pagamento de contas de diversas naturezas, bem como, declaração do próprio sindico, o que demonstra que desde a referida data a mesma o adquiriu e nele mantém residência. Foram anexados fotos e declarações de vizinhos de que é a proprietária há mais de 19 anos do imóvel objeto da usucapião. Registre-se que desde de 2002 consta na conta de energia a Agravante como contratante. Desde 2007, o é a responsável tributária pelo imóvel. Desde o início do condomínio é a única responsável pelas despesas condominiais, ou seja, é a verdadeira dona Com efeito, caso o leilão venha a ocorrer, além de gerar dano incalculável a ora Agravante, estará fadado a causar danos a terceiros de boa-fé que porventura venham a arrematar o imóvel, motivo pelo qual necessita a Recorrente de uma tutela de urgência, para que seja o leilão suspenso, pelo menos até o julgamento da presente demanda.(...)”.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

De início, vale registrar que na origem, cuida-se de ação de usucapião ajuizada pela ora agravante em face de Antonio Rubens Decottignies e Kattlen Keiko Komatsu Decottignies, alegando que firmou em 2001 contrato de promessa de compra e venda com a empresa ARK DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, de propriedade do primeiro requerido, para a aquisição do imóvel localizado à Avenida São Paulo, nº 2305, apto 304, Edifício Neuza Maria, itapoã, Vila Velha, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis – 1ª Zona de Vila Velha/ ES, no Livro nº 02, matrícula 69899. Entretanto, apesar de ter efetuado o pagamento, nunca foi efetivada a escritura e o respectivo registro ante a relação de confiança dos envolvidos. Afirma que foi surpresada com a informação de que o imóvel foi penhorado em decorrência de Reclamação Trabalhista registrada sob o nº 0001164-11.2015.5.17.0152, relativa a dívidas da empresa do primeiro Requerido. Registra que ao diligenciar no sentido de entender o motivo da penhora, tomou conhecimento que o primeiro requerido transferiu o apartamento para a sua propriedade sem sua anuência, deu o imóvel em garantia hipotecária à CEF, sendo certo que existem outras diversas indisponibilidades registradas na matrícula do imóvel.

Analisando a decisão vergastada, verifico que o juízo a quo, após analisar os documentos colacionados, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante esclarecendo na ocasião que:
“(...)Inicialmente, destaco ser incabível o pedido de tutela de urgência visando suspender leilão judicial a ser realizado por ordem do Juízo da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Guarapari/ES, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001164-11.2015.5.17.0152, pois, nos termos da lei processual civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Assim, REJEITO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.(...)”

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, que restou assim externada:

“(...) Pois bem. Após analisar os documentos apresentados, não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo/ ativo postulado pela Agravante, haja vista que inexistem, ao menos nessa fase de cognição sumária, argumentos capazes de infirmar a conclusão a que chegou o Magistrado primevo.

Ademais disso, importa destacar que a agravante carece de interesse para veicular a pretensão em análise, sobretudo se considerado que já interpôs Embargos de Terceiro (tombado sob o nº 0000613-95.2021.8.08.0000) perante a Justiça Obreira, bem como obteve despacho favorável ao seu pleito, no sentido de se determinar a suspensão da execução nos autos da Ação Trabalhista nº 0001164-11.2015.5.17.0152 até que se julgue os Embargos de Terceiro, conforme observado após consulta eletrônica realizada nesta data. (...)”.

Nesse contexto, vale dizer que a ação de origem mostra-se essencial à fruição direito da Agravante, que objetiva comprovar a posse contínua e incontestada do imóvel em referência, entretanto, exatamente conforme esclarecido pelo i. Magistrado de origem, a tutela de urgência postulada pela Agravante mostra-se incabível, na medida que, por via oblíqua, visa desfazer decisão exarada em outro processo, o qual tramita perante a Justiça Obreira.

Delineadas tais considerações, forçoso concluir que não merece reparos a decisão do i. Magistrado de 1º grau.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004173-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DECOTTIGNIES

AGRAVADO: ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES e KATTLEN KEIKO KOMATSU DECOTTIGNIES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL DETERMINADO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO DE GUARAPARI – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA JUNTO A JUSTIÇA OBREIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de ação de usucapião ajuizada pela ora agravante alegando que em 2001 firmou contrato de promessa de compra e venda com a empresa ARK DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, de propriedade do primeiro requerido, para a aquisição do imóvel, entretanto, apesar de ter efetuado o pagamento, nunca foi efetivada a escritura e o respectivo registro ante a relação de confiança dos envolvidos.

2. A agravante foi surpresada com a informação de que o imóvel foi penhorado nos autos de Reclamação Trabalhista, em razão de o primeiro requerido ter transferido o imóvel para a sua propriedade sem sua anuência, e após isso, o apresentou em garantia hipotecária à CEF.

3. Apesar de a ação de origem mostrar-se essencial à fruição do direito da Agravante, que objetiva comprovar a posse contínua e incontestada do imóvel em referência, a tutela de urgência postulada pela Agravante na origem mostra-se incabível, na medida que, por via oblíqua, visa desfazer decisão exarada em outro processo, o qual tramita perante a Justiça Obreira.

4.Agravo conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.